Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017761-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SONIA APARECIDA GOMES DO PRADO
AGRAVADO: URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Proc. referência: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento n. 1009958-69.2021.8.11.0003, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sônia Aparecida Gomes do Prado, contra a decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento, ajuizada em desfavor de URB Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida agravada se abstenha de efetuar a cobrança do valor de R$ 45.829,40 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).
A agravante sustenta que ficaram demonstrados os requisitos para a medida de urgência pleiteada, bem assim que o Juízo deixou de analisar questões importantes dos documentos colacionados.
Aduz que em razão da pandemia da covid-19 passou por várias dificuldades financeiras e se tornou inadimplente com algumas parcelas do contrato, todavia, a agravada não se dispôs resolver a questão, passou a cobrar juros, multas e correção que extrapolam os parâmetros contratuais.
Alega que a dívida perfaz a monta de R$37.730,57 (trinta e sete mil setecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) e não o valor de R$45.829,40 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte nove reais e quarenta centavos), como cobrado pela agravada, que se recusou a gerar boletos das parcelas vincendas.
Afirma que, ao contrário do entendimento pelo Juízo de origem, a consignação não se deu no valor parcial, que promove o depósito na forma integral, tanto da quantia referente às parcelas em atraso, quanto dos valores das que estavam por vencer, o que demonstra o seu interesse em manter o pacto, porquanto não há óbice para a concessão da tutela pleiteada.
Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que a agravada se abstenha de promover a cobrança da quantia de R$45.829,40, referente às parcelas de 10/12/2019 a 10/04/2021, com a suspensão dos valores mencionados até o fim da ação, bem como restabeleça o contrato imobiliário e, ainda, impor a suspensão de eventuais medidas por parte da agravada sobre o imóvel em discussão.
É o relato.
Decido.
A agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão de valores referente ao contrato imobiliário entabulado entre as partes
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações da agravante, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Ademais, ao que se evidencia a discutida inadimplência remota desde o ano de 2019.
Além do que, a questão demanda melhor análise o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)